Tribunal: TJES
Processo: 5002196-53.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002196-53.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: THIAGO AMARANTE GOMES - ME
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002196-53.2024.8.08.0021

Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:
THIAGO AMARANTE GOMES - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. RESTABALECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega que, ao buscar atendimento médico, foi surpreendido com informação de cancelamento do plano por suposta inadimplência, o que nega, afirmando ter quitado todas as faturas. Pede nestes termos, o restabelecimento do plano de saúde, bem como a condenação ao pagamento de danos morais e materiais, em razão de cancelamento unilateral do plano pela operadora.

2. O Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos, de modo que a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da Requerida; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço consistente no cancelamento indevido do plano de saúde, bem como obrigação de manutenção/restabelecimento do plano contratado pelo consumidor.

III. PRELIMINAR

4.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais da Requerida, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. A despeito das razões apresentadas pela requerida, tanto para sustentar o seu pedido de ilegitimidade quanto de ausência de responsabilidade sobre o contrato mantido junto ao autor, é cediço afirmar, conforme se extrai do Ato de Concentração n. 08700.002346/2019-85 constante em ID 42517208, que a requerida e demais entidades, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada sem qualquer prejuízo aos consumidores. Vejamos o trecho com a aludida previsão:

3.10 As Compromissárias se comprometem a conduzir e gerir, respectivamente, e de forma independente, suas partes do Negócio Desinvestido até a efetiva transferência da carteira ao Comprador conforme os procedimentos e práticas anteriores à data de celebração deste ACC,
comprometendo-se a garantir que não existirá prejuízo aos consumidores,
tampouco deterioração dos ativos que compõem o Negócio Desinvestido. (grifo nosso)

3.11 Visando a
garantir
a sustentabilidade do Negócio Desinvestido e facilitar a transição para o Comprovador, as Compromissárias e todas as empresas envolvidas se
comprometem

a prestar toda a assistência necessária ao Comprador em termos de rede própria e de rede credenciada, para que o mesmo reúna as condições necessárias para reter as carteiras de vidas de planos de saúde médico-hospitalares que compõem o Negócio Desinvestido, não somente durante o período até o Fechamento da Operação como também pelo prazo de [ACESSO RESTRITO AO CASO E ÀS REQUERENTES]

(grifo nosso)

7. Essa situação se observa ainda na própria notificação apresentada pela Requerida no ID 39711133 onde há registro de manutenção dos atendimentos relacionados à temas assistenciais pela requeridas, e no caso do autor, muito embora se afirme que a administração do plano, incluindo os temas administrativos inerentes ao contrato do mantido junto ao requerida, tenha sido migrados para a operadora Mais Saúde S.A no anos e 2021, observa-se pela documentação acostada à inicial, datadas no início do ano de 2024 (ID 39250538, 39250538, 39250537), que a requerida mantinha diretamente junto ao autor, gestão administrativa e financeira do plano de saúde, mesmo após a alegada migração.

8. Dito isto, não prospera as razoes recursais apresentadas pela requerida com o fito de tentar de afastar as suas obrigações contratuais junto ao consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço, devendo responder solidariamente frente a falha na prestação de serviços (artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor).
In casu
, a ré deixou o consumidor desassistido diante da inadvertida rescisão contratual operada unilateralmente, porquanto a alegação de inadimplência, fundamento do cancelamento, não foi demonstrada (art. 373, II do CPC/15), configurando falha na prestação de serviços.

9. Por fim, vale lembrar que a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva exigem que as partes ajam com lealdade, preservando a continuidade do serviço essencial de saúde, o que não foi respeitado pela requerida. Irretocável portanto a sentença objurgada.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)